Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702930-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ENNIO SALVADOR SOBREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional contra a decisão prolatada pelo e. Juízo do Quinto Juizado Especial Cível de Brasília - DF, nos autos n. 0799780-75.2025, consistente no deferimento da tutela antecipada, para determinar que a parte ré/agravante autorize e custeie integralmente o tratamento de “estimulação magnética transcraniana” (EMT), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Eis o teor da decisão ora agravada: Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela, objetivando que a parte requerida "autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária". Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano). Os documentos colacionados comprovam: i) o vínculo ativo do autor com a operadora; ii) a prescrição médica devidamente fundamentada para o uso do fármaco; iii) a negativa de atendimento ao requerente ao argumento de que o procedimento solicitado não estaria previsto no rol da ANS. De acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo e, portanto, não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos pela indicação médica (Precedentes: 2a TR, acórdão n. 991640, DJE: 03.3.2017; 3a TR, acórdão n. 993266, DJE: 15.02.2017). Além disso, restou demonstrado que o quadro clínico em questão é grave, por envolver tratamento de reabilitação de usuário de drogas. Desse modo, o atraso no início ou continuidade do tratamento pode ocasionar aumento de fissura e do risco de recaída do autor, configurando risco concreto à saúde e à vida do requerente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), de acordo com a prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Com fundamento no art. 189, III, do CPC, defiro o pedido para que os autos tramitem em segredo de justiça. Deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Logo, em caso de recurso inominado, deverá a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT A agravante sustenta a ausência dos requisitos à concessão da medida de urgência vindicada pelo autor/agravado. Afirma que o procedimento solicitado, além de não constar do rol da ANS, não está incluído na cobertura do plano de saúde e que o agravado tinha plena ciência da exclusão da cobertura por ocasião da contratação. Invoca a observância das diretrizes estipuladas no julgamento da ADI 7265 pelo Supremo Tribunal Federal. Assevera que “novamente a jurisprudência caminha para a taxatividade do rol da ANS, que só pode ser relativizada em situações específicas”. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão originária, para o indeferimento da antecipação da tutela. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recebo o agravo de instrumento. Anote-se a tramitação em segredo de justiça, conforme deferido pelo e. Juízo de origem. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que a parte agravada objetiva a cobertura de tratamento de estimulação magnética intracraniana (inicialmente 20 sessões), “como parte do plano terapêutico integrado para tratamento de sintomas ansiosos e redução de fissura ao uso de substâncias". A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à manutenção dos efeitos da medida de urgência, deferida na origem, consistente na autorização e custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e pelo Código de Defesa do Consumidor. Em data recente (18 de setembro de 2025), o Supremo Tribunal Federal (STJ), ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), que questionava a constitucionalidade da alteração feita pela Lei no 14.454/2022 na Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998), definiu critérios para que planos de saúde sejam obrigados a cobrir tratamentos não previstos no rol da ANS. O STF decidiu que os planos de saúde devem autorizar a realização de tratamentos que não estejam previstos na lista (rol) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam cinco critérios cumulativos: 1) que o tratamento seja prescrito por médico ou odontólogo assistente; 2) que não tenha sido expressamente negado pela ANS, nem esteja pendente a análise de sua inclusão no rol; 3) que não haja alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; 4) que o tratamento tenha comprovação científica de eficácia e segurança; 5) e que seja registrado na Anvisa. O Tribunal também definiu parâmetros para orientar os juízes sobre como avaliar se um determinado tratamento ou procedimento que não conste do rol deve ser concedido pela via judicial1. Transcreve-se a tese de julgamento: 1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no Resultado do julgamento item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. Da leitura da tese de julgamento, denota-se, de plano, a necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para o fim de se aferir, fundamentadamente, a obrigatoriedade ou não de cobertura, sob pena, inclusive, de nulidade da decisão judicial. Acresce que o paciente, hoje com 41 anos, se encontra em tratamento medicamentoso desde os 17 anos, sendo que o relatório do médico assistente não acena para situação de urgência ou emergência, senão para “adjuvante terapêutico promissor”. Nesse panorama, conquanto não se desconsidere a gravidade da enfermidade do agravado e o louvável esforço médico para aumentar as chances de sucesso do tratamento, não se revela viável, em juízo de cognição sumária e superficial, a imediata conclusão acerca do preenchimento dos requisitos cumulativos delineados pela Corte Suprema para a autorização da terapia. Em outras palavras, a cognição sumária demonstra que o relatório médico apresentado não indica risco iminente de agravamento do quadro clínico ou perigo imediato à vida que justifique a concessão da medida em caráter de urgência. Nesse sentido, revela-se imprescindível a juntada aos autos de Nota(s) Técnica(s) do NATJUS/TJDFT, órgão instituído pela Portaria GPR no 1170/2018, cuja finalidade é justamente fornecer subsídios técnicos e científicos à atuação jurisdicional em demandas que envolvam a prestação de serviços de saúde, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica (processo 0744332-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJE 17.10.2025). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em grau revisional, em favor da parte agravante (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Suspendo os efeitos da decisão originaria de deferimento da medida de urgência, incluída a multa cominatória, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, sem prejuízo de reanálise da conclusão jurídica após a juntada da nota técnica do NATJUS e o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Remetam-se os autos ao NATJUS. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. 1 lADI7265_rolANS_vRev_Final.pdf Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito